Tribunal: STF
Processo: HC 85467
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-07
Data de publicação: 2006-03-07

Ementa:
HABEAS CORPUS - RECURSO - EFEITO SUSPENSIVO - LIMINAR EM CAUTELAR.
Mediante habeas corpus, sem que se faça em jogo, na via direta e
imediata, a liberdade de ir e vir, descabe examinar tempestividade
de recurso da competência de Corte diversa ao qual conferida, por
meio de ação cautelar e liminarmente, eficácia suspensiva